Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-53.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação que versa sobre rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária garantia – Competência preferencial de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002608-53.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e PENTEADO FARIA E
FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, são apelados JULIO
MASSAMI MORIMOTO e ELISANGELA GEROLA MORIMOTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-53.2020.8.26.0292
2
Apelação Cível no 1002608-53.2020.8.26.0292
Comarca: Jacareí - 3a Vara Cível - Processo no 1002608-53.2020.8.26.0292
Apelantes: Urbplan Desenvolvimento Urbano S.a. e Penteado Faria e
Fogaça Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
Apelados: Julio Massami Morimoto e Elisangela Gerola Morimoto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35371)
COMPETÊNCIA Ação que versa sobre rescisão
de contrato de compra e venda de imóvel com
cláusula de alienação fiduciária garantia

Competência preferencial de uma das Câmaras
compreendidas entre a 1a e a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
Inteligência da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial.
Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
respectivamente por URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A (fls.
432/449)
e
PENTEADO
FARIA
E
FOGAÇA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA (fls. 579/599) contra r. sentença de fls. 420/421, proferida
pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí, Dra. Luciene de
Oliveira Ribeiro, que julgou procedente a ação de rescisão contratual movida
por JULIO MASSAMI MARIMOTO E OUTRA, para declarar a rescisão do
contrato e condenar as rés a devolverem as importâncias pagas pelos autores,
devidamente atualizadas. Fixou os honorários de sucumbência em 10% do
valor da condenação.
Sustenta a apelante Urbplan Desenvolvimento
Urbano S/A ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Pontua
que, com a alienação fiduciária do imóvel, a propriedade indireta passou a ser
do credor. Refere obrigação contratual do comprador em realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-53.2020.8.26.0292
3
transferência da propriedade do imóvel. Destaca que, se tivesse sido realizada
a transferência do imóvel pelo comprador, junto ao registro de imóveis, não
teria ocorrido a arrematação do imóvel por terceiro. Pontua que a propriedade
do imóvel era da correquerida Penteado e Faria e Fogaça. Diz não ter
responsabilidade pelo imóvel de terceiro. Alega obrigação de observação da
Lei 9.514/97. Afirma a necessidade de retenção de 30% dos valores pagos, em
razão da desistência. Postula o provimento do recurso.
Por sua vez, sustenta a apelante Penteado Faria e
Fogaça Empreendimentos Imobiliários ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Diz ter apenas realizado a venda financiado o imóvel e ser do
comprador a obrigação de transferência do imóvel junto ao registro de imóveis.
Afirma a impossibilidade de rescisão contratual, eis que o contrato de compra e
venda realizado se trata de ato jurídico perfeito e acabado. Transcreve
precedentes. Faz menção aos termos da Lei 9.514/97. Diz não ser possível a
devolução integral dos valores pagos pelo comprador ante a desistência.
Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 605/613.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 617).
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído de forma livre a
esta C. Câmara, à minha relatoria, como se tratando de matéria relacionada a
promessa de compra e venda (fls. 615).
Da leitura da petição inicial (fls. 1/12) e análise dos
documentos juntados pelas partes (fls. 15/39), verifica-se que os autores
pretendem a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com pacto de
alienação fiduciária em garantia, firmado com as requeridas, ora apeladas, e a
consequente restituição dos valores.
A competência e os contornos da controvérsia são
definidos pela petição inicial, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça que diz: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-53.2020.8.26.0292
4
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
Diante da extensão da demanda e ausente qualquer
discussão a respeito de “compromisso de compra e venda, cessão, promessa
de cessão de direitos de compromissos”, ou, ainda, de garantia prestada nos
termos da Lei no 9.514/97, a matéria não se enquadra na competência das 25a
a 36a Câmaras de Direito Privados do Tribunal de Justiça, inserindo-se na
competência das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal, nos termos da Resolução no 623/2013 expedida pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça (art. 5o, I, 25): “Ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
E, dessa maneira, pois se trata de critério de
organização judiciária, com a finalidade de permitir contínua análise sobre a
prestação jurisdicional, sua especialização e competência, sem que, para
tanto, seja indispensável a lei. Ademais, com o importante objetivo de
proporcionar distribuição criteriosa de processos.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a
10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator